Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1023584-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE A. V. S. E. S.
RECORRIDO BANCO SEMEAR S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47756998) interposto pelo A. V. S. E. S., representada por IOSMAR MARTINS DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 34667472):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO CELEBRADO PELO PAI EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 184 CC - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DA PENSÃO POR ELE PERCEBIDA – DESCONTO REALIZADO NA PENSÃO QUE A FILHA RECEBE EM RAZÃO DA MORTE DA MÃE – EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DANO – PENSÃO QUE, APÓS A MORTE DO PAI, PASSOU A SER RECEBIDA NA INTEGRALIDADE PELA FILHA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que os descontos tenham sido realizados nos proventos de pensão da autora, considero que, se algum ilícito ocorreu, deu-se por ato perpetrado pela Administração, porquanto a autorização para desconto foi corretamente preenchida pelo mutuário, pai da autora, autorizando o desconto da parcela da pensão por ele percebida, e não da pensão dela (autora).Ademais, o desconto na pensão da autora não gerou dano, na medida em que, se os descontos não tivessem sido feitos na pensão dela, seriam feitos na pensão do pai, que, agora, em razão de seu falecimento, passou a ser ela conferida em sua integralidade.” (N.U 1023584-17.2016.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 38441455 e ID 41766453) foram rejeitados conforme ementa de ID 43512463.
Alega violação aos artigos 104, 166 e 1.691, todos do Código Civil, aduzindo a necessidade da nulidade dos contratos de empréstimo e, por consequência, repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 47791460).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 48039480).
Sem contrarrazões conforme ID 48039996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 104, 166 e 1.691, todos do CC, a parte Recorrente defende a necessidade da nulidade dos contratos de empréstimo e, por consequência, repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, uma vez que, para a realização de atos que implicam em disposição de bens do menor impúbere é imprescindível a autorização judicial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a inexigibilidade de débito junto à autora, ora apelante, a partir de 09/07/2015 (data do falecimento do pai, contratante), determinando a imediata exclusão dos descontos efetuados na folha do benefício de pensão por morte, recebida por ela, em razão do falecimento da sua mãe.
[...]
É que, ao contrário do que quer fazer crer a autora, a celebração do contrato, originador dos descontos, não foi realizada em seu nome, mas sim pelo Sr. Ivair Martins de Souza, em nome dele próprio, consoante se depreende do Instrumento de Concessão de Crédito, celebrado em 14/09/2010, colacionado ao id. 22301028 (fls. 180).
Logo, perfeitamente válida a contratação, porque realizada de acordo com os preceitos do artigo 104 do Código Civil; sendo, portanto, inviável a declaração de sua nulidade, como pretende pela apelante.
Aliás, importante registrar que o documento intitulado “Autorização para Desconto em Folha”, também de id. 22301028 (fls. 181), foi preenchida e assinada pelo do Sr. Ivair, que figurou como contratante do empréstimo questionado.
Isso se deve ao fato de que, assim como a autora, ele também percebia pensão por morte, em razão do falecimento da esposa, com base no artigo 246 da Lei Complementar no 04/90.
Não houve autorização para desconto em folha da autora.
O que se imagina que tenha ocorrido é que, por se tratar, ambos os benefícios de pensão por morte, derivados da mesma remuneração, qual seja, dos vencimentos que eram percebidos pela servidora Marilza Luiza Silva e Souza, a Administração (ou quem as vezes fizer) tenha se equivocado, no momento do cadastramento da autorização, e, em vez que promover o desconto na pensão conferida ao Sr. Ivair, o fez na pensão da autora.
Todavia, tal fato não conduz à nulidade da contratação, tampouco à devolução dos valores descontados.
Ainda que os descontos tenham sido realizados nos proventos de pensão da autora, considero que, se algum ilícito ocorreu, deu-se por ato perpetrado pela Administração, porquanto a autorização para desconto foi corretamente preenchida pelo mutuário, pai da autora, autorizando o desconto da parcela da pensão por ele percebida, e não da pensão dela (autora).
Ademais, o desconto na pensão da autora não gerou dano, na medida em que, se os descontos não tivessem sido feitos na pensão dela, seriam feitos na pensão do pai, que, agora, por força de lei, em razão de seu falecimento, passou a ser ela conferida em sua integralidade.” (ID 36963586 – p.4/6)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 85/STJ.
1. Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito proposta com o objetivo de obter a restituição dos valores descontados de pensão militar.
2. No que se refere à coisa julgada, a Corte de origem assim pronunciou: "Nessa quadra, a configuração da coisa julgada, in casu, esbarra no pedido. Conforme claramente se verifica, nos autos da ação 2002.71.11.001343-9, não houve pedido de restituição dos valores indevidamente descontados da pensão por morte da autora no período de julho de 2003 a novembro de 2007. Aliás, nem poderia ter havido pedido restituitório, uma vez que os descontos destacados no interregno acima (7/3 a 11/7) são supervenientes ao ajuizamento daquela ação judicial (2002)."
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1534035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX